Tribunal: CARF
Processo: 11080.915325/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915325/2012-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.109 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
MACO HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
SEDE
DE
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. SUPERAÇÃO DO ÚNICO
ÓBICE. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, com o
consequente não reconhecimento do direito creditório.
Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da DCTF, e já tendo a
diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, entendimento
referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover o recurso para
deferimento do direito creditório requerido.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti
Toselli, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner (relatora), lhe deu provimento parcial
com retorno ao colegiado de origem. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado). Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9101-005.104, de 02 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 11080.915321/2012-26, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915325/2012-12
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.109 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915325/2012-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão que negou provimento ao seu recurso voluntário.
Ao apreciar a impugnação, a Turma de Julgamento da DRJ decidiu considerar
improcedente a impugnação.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF. Após o
retorno da informação fiscal, foi negado provimento ao recurso.
Cientificado, o contribuinte interpôs recurso especial à 1a Turma da CSRF,
apresentando divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: impossibilidade de
reconhecimento de crédito tributário ante a ausência de declaração retificadora.
O contribuinte requer a admissão e o provimento do seu recurso especial, a fim de
que a ausência da declaração retificadora não obste o reconhecimento do crédito da recorrente, o
qual já está incontroverso nos autos. Bem como, caso necessário, seja determinada a sua
retificação de ofício, nos termos do art. 147, §2o do CTN.
O Presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao recurso especial do
contribuinte.
Intimada desse seguimento, a Fazenda Nacional, por sua Procuradoria (PGFN),
tempestivamente, apresentou contrarrazões, em que reproduz a decisão DRJ.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir1:
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a
própria CSRF, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.109 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915325/2012-12

O recurso especial do contribuinte foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara
recorrida e sua admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
O despacho de admissibilidade considerou comprovada a divergência nos seguintes
termos:
[...]Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se
a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser possível promover tal retificação [na
Dcomp, esclareço] de ofício, uma vez que tal providência é exclusiva do contribuinte, o
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 2402-006.879, de 2019) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a existência de erro no preenchimento do PER/DCOMP,
evidenciado após a não homologação da compensação por tal erro, autoriza a
Autoridade Tributária a proceder, de ofício, à sua retificação
Considerando presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.
Mérito
Conforme relatado, trata-se de decidir a respeito da necessidade de retificar a DCTF
para amparar pedido de restituição fundado em pagamento indevido originado de
erro cometido no preenchimento de declaração (DIPJ).
O processo foi baixado em diligência pelo CARF para averiguar o fato de que a DCTF
apresentava dados equivocados em relação a sua DIPJ e demonstrações contábeis e
fiscais.
A autoridade fiscal elaborou relatório circunstanciado em que confirma o erro cometido
pelo contribuinte em sua DCTF, na medida em que não espelhou adequadamente aquilo
que deveria estar em consonância com a sua DIPJ e escrituração contábil. Confira-se os
seus exatos termos:
[...]
O balanço patrimonial apresentado encontra-se conforme a demonstração
do resultado do período em DIPJ, destacando-se a apuração de resultado
líquido do exercício no valor de R$2.769.968,21, com a provisão para imposto
de renda de R$447.348,58. Na apuração do lucro real do 1° trimestre/2011,
consta R$381.572,71 (fl. 211), apresentando, assim, o mesmo valor indicado na
DIPJ. A conta do razão atinente à provisão para imposto de renda indica o valor
de R$ 446.174,97 referente a pagamento e R$1.173,61 por compensação.
Anexou cópia de DARF no valor de R$446.174,97.
Em consulta ao Portal IRPJ, verifica-se que a interessada apresentou apenas uma
declaração de IRPJ referente ao período 1° trimestre de 2011, constando
apuração de IRPJ a pagar de R$381.572,70. Portanto, não consta retificação de
DIPJ, isto é, não se verifica que tenha havido alteração na apuração de imposto
de renda do período, estando esse valor conforme os documentos
apresentados em resposta à intimação.
O valor de débito constante de DCTF para o IRPJ 1° trimestre é de
R$447.348,58, que não foi objeto de retificação. Assim, o valor do DARF
recolhido foi integralmente alocado ao débito declarado em DCTF, de modo que
os PER/DCOMPs de pagamento indevido ou a maior não foram homologados,
por inexistência de crédito.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.109 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915325/2012-12

Diante disso, percebe-se que o valor recolhido a título de IRPJ encontra-se
conforme o constante no balanço patrimonial e provisão, sendo este valor
informado também em DCTF. Entretanto, na apuração do lucro real consta o
valor de R$381.572,71, mesmo valor constante da apuração do imposto de renda
a pagar na ficha 12 - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro real - da DIPJ.
Verificou-se não haver alteração na apuração na DIPJ, que não foram
apresentados lançamentos complementares a fim de retificar a apuração e que a
informação em DCTF foi feita com base em provisão. A apuração do lucro real
resultou em valor a menor a pagar de imposto de renda daquele estimado na
provisão. A inércia da contribuinte em sua não retificação da DCTF resultou
na não homologação dos PER/DCOMPs listados, tendo em vista o valor do
DARF encontrar-se integralmente alocado ao valor do débito declarado pela
interessada.
A contribuinte não efetuou retificação à DIPJ, tampouco a retificação da
DCTF, não havendo mais prazo para que seja efetuada a retificação dessas
declarações.
Conclui-se, portanto, que o valor de apuração devido a título de IRPJ consiste em
R$ 381.572,70, conforme constante da DIPJ e da apuração do lucro real
apresentada, sendo o valor informado em DCTF referente à provisão para
imposto de renda, no valor de R$ 447.348,58 e o DARF recolhido no valor de R$
446.174,97, constando ainda a informação de compensação de R$ 1.173,61, por
meio de PER/DCOMP 02649.18284.290411.1.3.02-4381 (com informação no
SIEF de homologação total), de modo que o valor de pagamento a maior resulta
em R$ 65.775,87.
[...] (grifou-se).
Como se vê, nos últimos parágrafos, a autoridade fiscal narra o fato de que a sua DCTF
não teria sido tempestivamente retificada, daí o motivo pelo qual os PER/DCOMPs de
pagamento indevido não terem sido homologados, por inexistência de crédito suficiente.
Acrescenta então que não haveria “mais prazo para ser efetuada a retificação dessas
declarações”.
Por fim, a autoridade fiscal elabora tabela demonstrando a suficiência do crédito
oriundo do pagamento indevido, em face das declarações de compensação que utilizam
o referido direito creditório.
Embora com a demonstração do direito creditório pleiteado em face das provas
apresentadas, em diligência fiscal ordenada pelo CARF, o acórdão recorrido negou
provimento ao recurso voluntário sob o fundamento de que, ainda assim, haveria a
necessidade de ter havido retificação das declarações, o que não poderia ser feito de
ofício pela autoridade julgadora, como se confere no trecho abaixo reproduzido:
[...] Admito que a Recorrente trouxe anexou ao seu Recurso Voluntário
documentos suficientes a demonstrar o recolhimento ao maior do valor de
R$ 65.775,87, conforme concluído inclusive pelo resultado da diligência fiscal,
no entanto, entendo que para o reconhecimento do crédito era necessário um
passo além, por parte dela, que embora venha sustentando a existência de erro no
preenchimento da DIPJ e, por consequência, na Decomp, em nenhum momento
tomou a iniciativa de retificá-las, requerendo que tal providência seja
implementada por este colegiado caso reconheça a possibilidade da compensação
pleiteada.
Neste momento entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito
pleiteado pela Recorrente, sem que tenha havido no mínimo a retificação
por parte dela dos erros materiais existentes em suas declarações, não vejo a
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.109 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915325/2012-12

possibilidade de promover tal retificação de ofício, uma vez que tal
providência é exclusiva do contribuinte. (grifou-se).
Como se vê, o fundamento para negar provimento ao recurso voluntário foi a ausência
de apresentação das declarações retificadoras, em que pese constar a falta de
apresentação de documentação na ementa.
É certo que a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado,
o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF ou não, tem direito
subjetivo à compensação quando o indeferimento do pleito se funda em erro material
no preenchimento de suas declarações, se esse erro for devidamente comprovado.
A situação que merece ser reprovada é aquela em que o contribuinte meramente
apresenta DIPJ e DCTF retificadoras, porém desacompanhadas dos documentos
contábeis e fiscais que dê suporte ao indébito pleiteado.
O contrário, porém, é de ser examinado no caso concreto. Isso porque a DCTF, mesmo
sendo considerado um instrumento de confissão de dívida, quando em meio a um
contexto de inconsistências entre declarações, tal documento se torna apenas uma prova
indiciária da existência do crédito pleiteado, necessitando de verificações
complementares. Se essa complementação não for efetuada, não há como se atestar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
A retificação de ofício, no caso, é um expediente natural que decorre do reconhecimento
do erro material pela autoridade julgadora, nos termos da inteligência do art. 147, §2o do
CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. (grifou-se)
Portanto, a simples falta de apresentação de declarações retificadoras, por si só, não é
motivo suficiente para o indeferimento do pleito.
Dessa forma, a despeito de não ter sido efetuada a retificação da DCTF conforme
censurado pela Turma a quo, é de ser afastado o argumento formal para que se decida
efetivamente sobre as provas apresentadas, o que não compete a esta instância superior.

Em que pesem os valorosos argumentos da ilustre Conselheira Relatora, ouso divergir
de seu entendimento.
No que diz respeito à superação da ausência de retificação da DCTF, não há reparos
quanto ao voto da I. Relatora.
Tenho me manifestado no sentido de que é permitido ao contribuinte a comprovação de
erro de fato no preenchimento da declaração, sendo esse, inclusive, o entendimento
atual da própria Receita Federal, ou seja, é possível superar esse equívoco desde que
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.109 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915325/2012-12

haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação –
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Nos julgamentos em que participo comumente nas turmas ordinárias, em casos
análogos, em regra, encaminho meus votos no sentido de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para se
reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta
fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser devidamente intimado para
tanto, apresente documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência
do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Há casos, contudo, em que o contribuinte não apresenta - antes de proferido o despacho
decisório - provas do erro no preenchimento da declaração transmitida, mas no manejo
de sua manifestação de inconformidade carreia aos autos os elementos probatórios
pertinentes. Em assim sendo, caso a turma julgadora de primeira instância tenha se
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.109 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915325/2012-12

negado a analisar essa documentação sob a premissa de que a ausência de declaração
retificadora seja razão suficiente para o indeferimento do crédito pleiteado, costumo me
manifestar pelo retorno dos autos à turma julgadora de origem para que profira nova
decisão.
Em sede de recurso especial, esse mesmo raciocínio é válido quando os documentos
somente são apresentados pelo contribuinte em seu recurso voluntário e a turma
ordinária nega-se a examiná-los, hipótese em que os autos deveriam retornar ao
colegiado a quo. Em princípio, esse seria o meu entendimento, e, nesse contexto, me
alinharia integralmente ao voto da D. Conselheira Relatora.
Contudo, no caso concreto, uma há peculiaridade que me levou a alterar a minha
conclusão: a turma ordinária havia convertido o julgamento em diligência e a unidade
de origem já havia apurado a liquidez e certeza do crédito, informando, inclusive, que
não era mais possível o contribuinte retificar a DCTF. Veja-se:

A contribuinte não efetuou retificação à DIPJ, tampouco a retificação da DCTF,
não havendo mais prazo para que seja efetuada a retificação dessas declarações.
Conclui-se, portanto, que o valor de apuração devido a título de IRPJ consiste em
R$ 381.572,70, conforme constante da DIPJ e da apuração do lucro real
apresentada, sendo o valor informado em DCTF referente à provisão para
imposto de renda, no valor de R$ 447.348,58 e o DARF recolhido no valor de R$
446.174,97, constando ainda a informação de compensação de R$ 1.173,61, por
meio de PER/DCOMP 02649.18284.290411.1.3.02-4381 (com informação no
SIEF de homologação total), de modo que o valor de pagamento a maior
resulta em R$ 65.775,87. [grifos nossos]
E tal entendimento foi ratificado pela decisão recorrida. Peço vênia para transcrever
excerto do voto condutor daquele aresto:
Admito que a Recorrente trouxe [...] ao seu Recurso Voluntário
documentos suficientes a demonstrar o recolhimento ao maior do valor de
R$ 65.775,87, conforme concluído inclusive pelo resultado da diligência
fiscal, no entanto, entendo que para o reconhecimento do crédito era necessário
um passo além, por parte dela, que embora venha sustentando a existência de
erro no preenchimento da DIPJ e, por consequência, na Decomp, em nenhum
momento tomou a iniciativa de retificá-las, requerendo que tal providência
seja implementada por este colegiado caso reconheça a possibilidade da
compensação pleiteada.
Neste momento entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito
pleiteado pela Recorrente, sem que tenha havido no mínimo a retificação
por parte dela dos erros materiais existentes em suas declarações, não vejo
a possibilidade de promover tal retificação de ofício, uma vez que tal
providência é exclusiva do contribuinte.
Assim sendo, uma vez superado o único óbice apresentado pela decisão recorrida, qual
seja, a ausência de retificação de declarações, e já tendo a diligência confirmado a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, entendimento referendado pela turma julgadora a
quo, há de se prover o recurso para deferimento do direito creditório requerido.
Por essas razões, voto por CONHECER e DAR provimento ao recurso especial do
Contribuinte.

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.109 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915325/2012-12

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial, e no mérito em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente Redatora

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital